Tribunal: TJDFT
Processo: 0710230-57.2025.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXCESSO DE COBRANÇA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. ARTIGO 1.336 DO CÓDIGO CIVIL. MULTA E JUROS DE MORA. PARÂMETROS ACIMA DO FIXADO NA SENTENÇA. ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL. COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ OU ENGANO INJUSTIFICÁVEL. REQUISITO CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CABIMENTO. PARÂMETROS DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CORREÇÃO DE OFÍCIO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação cível, reformando integralmente a sentença, para condenar o réu ao pagamento da sanção indenizatória prevista no artigo 940 do Código Civil. O embargante sustenta omissão quanto à coisa julgada e à eficácia preclusiva de decisões proferidas no cumprimento de sentença, contradição na caracterização da má-fé, erro quanto aos critérios de atualização do débito e existência de dupla penalização em razão da cumulação da condenação com honorários sucumbenciais fixados no processo executivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar a alegada coisa julgada e eficácia preclusiva das decisões proferidas no cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se há contradição ou obscuridade na caracterização da má-fé do credor e na fixação dos consectários legais; e (iii) determinar se é possível a modificação de ofício do termo inicial da correção monetária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como corrigir erro material.
4. Evidenciado que o egrégio Colegiado analisou adequada e exaustivamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas à lide posta a julgamento, concluindo, no caso em exame, pela comprovação de má-fé ou engano injustificável da parte credora na cobrança judicial em excesso, não se encontra caracterizada qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
5. A mera insatisfação da parte embargante em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes, tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
6. A correção monetária e os juros moratórios constituem matéria de ordem pública, passível de apreciação de ofício, sem configuração de reformatio in pejus. Precedentes.
6.1. Nos casos de responsabilidade decorrente de cobrança judicial indevida, fundada na sanção prevista no artigo 940 do Código Civil, a correção monetária deve incidir desde a data do efetivo prejuízo, a qual, no caso em tela, corresponde ao momento da cobrança excessiva realizada no cumprimento de sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Correção de ofício quanto à fixação do termo inicial da correção monetária.
Tese de julgamento:
1. Não se configura omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão analisa detidamente os elementos probatórios apresentados e a questão jurídica debatida.
2. A mera insatisfação da parte embargante em relação ao entendimento firmado no decisum recorrido não se mostra apta a justificar o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes.
3. A correção monetária em condenação decorrente de cobrança judicial indevida incide a partir da data do efetivo prejuízo, correspondente ao momento da cobrança excessiva.